Tribunal: TJDFT
Processo: 0705172-95.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MEIO IMPRÓPRIO.
1. São cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. O mero fundamento de resolução contraditória, omissa e obscura, não viabiliza o acolhimento dos aclaratórios.
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria regularmente analisada no julgado, devendo a parte inconformada impugnar o resultado por meio do recurso apropriado.
4. Negou-se provimento ao recurso.